Tribunal: CARF
Processo: 10166.729644/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729644/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.371 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
GOLD MATERIAIS DE CONSTRUCAO & REFORMAS EM GERAL
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO NO
ADE. NULIDADE.
Na hipótese de exclusão de ofício do Simples Nacional em razão da existência
de débitos sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Pública, os ditos débitos
devem estar especificados no ato declaratório, sob pena de nulidade por
cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/BSB no 064790
e determinar a reinclusão da contribuinte no Simples Nacional a partir de 01/01/2015.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729644/2014-58
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729644/2014-58

Relatório
Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/BSB no 064790, de
10/09/2014, por maio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação das
microempresas e empresas de pequeno porte de que cuida a Lei Complementar no 123/2006
(Simples Nacional), com efeitos a partir de 01/01/2015.
A razão apontada pela RFB no ato declaratório de exclusão foi a existência de
débitos com a Fazenda Pública sem exigibilidade suspensa.
Inicialmente, a contribuinte apresentou Contestação à Exclusão do Simples
Nacional alegando, em apertada síntese, que havia parcelado os débitos em 22/10/2014. Juntou à
petição o Recibo no 18898869898559568993998999 que comprovaria o pedido de parcelamento
nos termos da Resolução CGSN no 94/2011 e IN RFB no 1.229/2001.
A contestação da contribuinte foi objeto do Despacho Decisório no
1669/2015/DIORT/DRF/BSB. Neste, a autoridade fiscal constatou que os débitos que teriam
dado azo à lavratura do ADE de exclusão do Simples Nacional seriam os que seguem:

A fiscalização reconheceu que a contribuinte havia efetuado o pedido de
parcelamento dos débitos conforme as normas acima mencionadas. Entretanto, destacou que a
multa por atraso na entrega da DASN (R$ 200,00) não estaria abarcada no pedido de
parcelamento por força da norma de regência. Assim, este débito não teria sido regularizado
tempestivamente por meio do parcelamento.
Em razão da permanência do débito sem exigibilidade suspensa, a autoridade
fiscal indeferiu o pedido da contribuinte.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, a contribuinte alegou que pensava que o débito em
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729644/2014-58

questão estava abarcado pelo parcelamento e que quitou o mesmo assim que tomou
conhecimento da decisão.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 03-
72.469 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB, ora
recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL Em obediência ao devido processo legal, o
prazo para regularização ou impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato
Declaratório Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, reiterou as alegações da manifestação de inconformidade.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo de preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme ficou assente no relatório acima, trata-se de exclusão do Simples
Nacional em razão da existência de débitos sem exigibilidade suspensa.
A contribuinte, em sua defesa, alegou inicialmente, que os débitos haviam sido
tempestivamente regularizados por meio de parcelamento. Entretanto, a fiscalização constatou
que o débito atinente à multa por descumprimento de obrigação acessória não era abarcado pelo
parcelamento, conforme legislação de regência.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729644/2014-58

Após essa decisão da RFB, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade e recurso voluntário alegando, em essência, que imaginara estar regularizando
todos os débitos por meio do parcelamento e que, quando sobe que o indigitado débito
permanecia exigível, quitou-o.
Delineada a questão, passo à apreciação do recurso voluntário.
Entretanto, antes de apreciar as alegações de mérito da contribuinte, é preciso
apreciar, de ofício, a hipótese de nulidade do ADE de exclusão do Simples Nacional.
Nulidade do ADE.
À partida, impende salientar que a contribuinte entendeu que havia regularizado
seus débitos tempestivamente e, desta forma, teria tornado ineficaz o ato administrativo de
exclusão, conforme previsto no próprio texto do ADE. Somente quando tomou ciência do
Despacho Decisório emitido pela RFB é que soube que um dos débitos (R$ 200,00) não estava
abarcado pelo parcelamento que havia pedido.
Tenho que a origem desta conduta da contribuinte reside justamente na falta de
especificação dos débitos motivadores da exclusão de ofício no ADE sob exame. Os débitos não
foram especificados no ADE e também não lhe foi informado tempestivamente que o débito em
questão não estaria abarcado pelo parcelamento pedido.
Ora a Resolução CGSN no 94/2011 e a IN RFB no 1.229/2001 tratam justamente
do parcelamento ofertado aos sujeitos passivos, de acordo com o artigo 21, § 15 e ss, da Lei
Complementar no 123/2006. É o parcelamento para regularizar a situação dos sujeitos passivos
devedores para que estes pudessem permanecer no Simples Nacional.
No entanto, somente após passado o prazo de regularização, que corre em paralelo
ao prazo de impugnação do ato administrativo de exclusão, é que a contribuinte tomou ciência de
que o pedido de parcelamento não abarcava todos os débitos sob sua responsabilidade.
A falta de atuação transparente e didática da administração levou a contribuinte a
achar que havia regularizado todos os débitos e, com isso, tornado sem eficácia o ato
administrativo de exclusão do Simples Nacional.
Esta Turma tem jurisprudência firme no sentido de considerar como nulo o ato
administrativo de exclusão do Simples Nacional quando a motivação é a existência de débitos
exigíveis com a Fazenda Pública, mas o ADE não traz a especificação dos citados débitos. Trago
alguns precedentes:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano - calendário: 2015
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE MOTIVARAM
A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO. NULIDADE. SUMULA
CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais débitos
motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente, conforme determinado
em norma de execução do próprio Fisco, o que causou prejuízo à sua defesa, há que ser
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729644/2014-58

decretada a nulidade do ADE de exclusão por aplicação analógica da Súmula CARF n°
22. (Acórdão CARF no 1401-004.556, de 10/08/2020)

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano - calendário: 2016
DÉBITOS. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. NULO.
O ato declaratório de exclusão de empresa do SIMPLES NACIONAL deve conter,
obrigatoriamente, os débitos eventualmente em aberto e que motivaram a sua emissão,
sob pena de nulidade do ato. (Acórdão CARF no 1401-004.461, de 14/07/2020)

EXCLUSÃO. DÉBITOS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO. NULIDADE.
Na espécie, reconhece - se a nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples
Nacional em razão da falta de especificação no ato declaratório executivo dos débitos
que lhe deram motivação. (Acórdão CARF no 1401-004.754, de 17/09/2020)
Conforme se verifica nos precedentes acima, a questão é a aplicação da mesma
lógica jurídica que anima a Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Trago à colação excerto da fundamentação do Acórdão no 1401-004.553, de
10/08/2020, de minha lavra, que esclarece a posição adotada pela Turma:
Nulidade do Ato Declaratório Executivo.
A recorrente pugnou pela nulidade do Ato Declaratório Executivo que a excluiu do
Simples Nacional a partir de 01/01/2013 uma vez que o ato administrativo mencionaria
apenas de forma genérica a existência de débitos exigíveis, sem especificá-los. Cito suas
palavras:
Convém mencionar ainda que este CARF já se manifestou pela nulidade de Atos
Declaratórios sem a indicação do valor devido. Assim, evoca a Súmula 22 do CARF a
ser aplicada neste momento, em benefício do Recorrente.
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa
O cerne da questão preliminar levantada pela contribuinte é o cerceamento do direito de
defesa.
De fato, esta Turma firmou o entendimento de que fere o pleno exercício do direito de
defesa uma exclusão do Simples Nacional que aponte de forma genérica a existência de
débitos sem que seja dada imediata oportunidade ao sujeito passivo de conhecer os
débitos que teriam dado azo ao ato administrativo de exclusão. Em outras palavras, é
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729644/2014-58

preciso que a autoridade administrativa encaminhe ao sujeito passivo, junto com o ato
de exclusão, lista dos débitos que deram causa ao ato administrativo.
Convém destacar, ademais, que, a partir da ciência do ato de exclusão, correm dois
prazos em paralelo: para impugnar o ato de exclusão e para regularizar os débitos em
questão. Contudo, havendo incerteza acerca dos débitos aos quais se refere o ato
administrativo, haveria prejuízo tanto para a regularização, quanto para a impugnação
do ato administrativo.
Nesta esteira, é oportuno salientar que também as orientações sobre acréscimos legais e
procedimentos para a regularização dos ditos débitos devem ser suficientemente claras e
destacadas, uma vez que se trata de micro e pequenas empresas, que são
hipossuficientes perante o Estado tributante e não contam, via de regra, com os mesmos
recursos de assessoria contábil e fiscal de que dispõem as médias e grandes empresas.
Penso que seja um dos desdobramentos do tratamento diferenciado e privilegiado que o
Estado deve oferecer a estas pessoas jurídicas por força de previsão constitucional.
Examinando os precedentes que deram fundamento à Súmula CARF no 22 citada pela
recorrente, verifica-se que o ponto em que as decisões se apoiam é justamente o
cerceamento do direito de defesa. A título exemplificativo, trago à colação parte da
fundamentação do Acórdão no 303-31.479, exarado em 17/06/2004 pela 3a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes:
A menção genérica de existência de pendências junto à PGFN, na maioria das vezes,
coloca o contribuinte numa situação de impossibilidade de defesa no prazo concedido
pelo ato declaratório .
O que se tem visto ao longo de vários processos que por aqui transitaram é que muitas
das vezes nem mesmo a SRF tem clareza com relação a quais sejam as tais pendências,
jogando toda a responsabilidade na apresentação de certidões negativas a serem
expedidas pela PGFN a favor do contribuinte e/ou de seus sócios. E quando ocorre de
não serem apresentadas juntamente com o pedido de revisão via SRS, são
sumariamente indeferidas as solicitações de revisão.
Entretanto, no caso concreto, não se passa exatamente assim, isto é, desta vez há nos
autos a exposição de extratos que apontam a existência de débito de sócia da empresa,
na data de expedição do ato declaratório, com exigibilidade não suspensa.
Contudo, persiste evidência de cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Da mesma forma, extrai-se do Acórdão no 301-31.917, de 17/06/2005, da 1a Câmara do
3o Conselho de Contribuintes a seguinte fundamentação:
Verifica-se, inicialmente, que consta, às fls. 50 e 71, o Ato Declaratório de n. 287 715,
que determina a exclusão do contribuinte da Sistemática do SIMPLES, traz como
motivação "pendências da empresa e/ou sócios junto à PGFN".
[...]
Acrescente-se a tão bem fundamentadas razões que a não explicitação da motivação
que terminou por impor a penalidade à recorrente redunda na conseqüência de que a
repartição não propiciou à contribuinte o pleno conhecimento das circunstâncias de tal
fato, com evidente cerceamento do direito de defesa, nos termos da Lei instituidora do
SIMPLES, que, textualmente, afirma, em seu artigo 15°, parágrafo 3°:
[...]
Entendo que a aplicação de determinada penalidade a um contribuinte por conta de
supostas "pendências" sem a sua clara e detalhada especificação se constitui em
evidente cerceamento ao direito de defesa.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729644/2014-58

No caso vertente, penso que tal cerceamento do direito de defesa ocorreu.
No Ato Declaratório Executivo, não há a indicação dos débitos que deram causa à
exclusão do Simples Nacional. A autoridade administrativa limitou-se a apresentar uma
orientação para que a contribuinte buscasse na sítio da RFB na internet quais os débitos
que haviam dado azo à exclusão do Simples Nacional:

Com efeito, insta destacar que a Manifestação de Inconformidade alegando que todos os
débitos haviam sido quitados foi apresentada em 22/10/2014 e o extrato do Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples – SIVEX, em que constam os débitos que geraram o
ADE, somente foi juntado ao processo em 01/2015:

Neste contexto, penso que seja aplicável ao caso concreto a lógica jurídica que dá
fundamento à Súmula CARF no 22, que somente é vinculante para as exclusões relativas
ao Simples Federal, conforme redação revisada em 2018:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU
de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Destarte, voto, neste ponto, por dar provimento ao recurso voluntário em razão da
nulidade do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no 883261/2014.
Considerando, portanto, que o ato declaratório executivo em questão não
especificou os débitos que dariam azo à exclusão da contribuinte do Simples Nacional, tenho que
o ato administrativo cerceou o direito de defesa da contribuinte.
Destarte, configura-se a hipótese de nulidade do ato conforme previsão do artigo
59, II, do Decreto no 70.235/72:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.371 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729644/2014-58

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)

Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar nulo o Ato
Declaratório Executivo DRF/BSB no 064790 e determinar a reinclusão da contribuinte no
Simples Nacional a partir de 01/01/2015.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital